Tribunal: TJMT
Processo: 1041460-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041460-93.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), DIOGO LEITE BARBOSA - CPF: 733.288.711-87 (REQUERENTE), JENYFER PIRES GONCALVES - CPF: 061.190.161-71 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENYFER PIRES GONCALVES - CPF: 061.190.161-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, consistentes na proibição de aproximação e contato, bem como outras restrições, em contexto de suposta prática de crimes de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve alteração fática suficiente a justificar a revogação das medidas protetivas de urgência; e (
ii
) se a manutenção das medidas revela desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e visam resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo justificadas pela presença de indícios de violência doméstica e risco atual.

4.
A revogação das medidas exige demonstração concreta de alteração das circunstâncias que ensejaram sua concessão, o que não se verifica no caso, diante da persistência dos elementos de perigo e da contemporaneidade das denúncias oferecidas pelo Ministério Público, que,
embora não impliquem juízo de condenação, reforçam a plausibilidade da situação de ameaça à integridade da vítima.

5. A mudança de endereço do agravante, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar o perigo à vítima, especialmente diante da alegada reiteração de condutas e do contexto de violência.

6. A inexistência de medida

mai
s
gravosa
, como o monitoramento eletrônico,
não implica contradição na manutenção das medidas menos invasivas, as quais observam o critério de adequação e proporcionalidade.

7. Alegações
de
desvirtuamento das medidas protetivas
de urgência
demandam dilação probatória, sendo inadequada para afastar, em sede de cognição sumária
,
a necessidade de proteção da vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revogação de medidas protetivas de urgência exige prova concreta de alteração das circunstâncias que justificaram sua concessão. 2. A mudança de endereço do agressor, isoladamente, não afasta o risco à vítima quando persistem indícios de violência doméstica. 3. A manutenção de medidas protetivas menos gravosas é compatível com o princípio da proporcionalidade e com a finalidade preventiva da Lei no 11.340/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CPC, art. 300; Lei no 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.192.690/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ,
AgRg
no RHC no 203.201/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025; TJMT, N.U 1019808-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 1041460-93.2025.8.11.0000

REQUERENTE: DIOGO LEITE BARBOSA

REQUERIDO: JENYFER PIRES GONCALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
gravo de instrumento

interposto por
Diogo Leite Barbosa

contra decisão interlocutória do
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos do incidente n
.
1017308-49.2025.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência

concedidas em favor de
Jenyfer
Pires Gonçalves
(notadamente,
a
p
roibição de se aproximar, manter contato e frequentar a residência e local de trabalho da vítima, bem como de seus familiares e testemunhas
; a
disponibiliza
ção d
o aplicativo “botão de pânico”)
, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria e violência psicológica contra a mulher
.

O agravante
alega
que
:

1)

a decisão
agravada
seria
:

a
)

inidônea
, pois

o juízo
de primeiro grau

desconsiderou fatos supervenientes ao deferimento
das
medidas protetivas, notadamente o
cumprimento voluntário da ordem de afastamento
, consubstanciado n
a
mudança de endereço para local distante
(11 km)
da residência da agravada
,
bem como o posterior relaxamento da prisão em flagrante

por suposto descumprimento das medidas protetivas, em razão da ausência de comprovação de ciência válida da medida
,
aliado ao fato de que o registro fotográfico apontado como prova
do descumprimento
não evidenciaria aproximação indevida ou vigilância,
tampouco
conduta ilícita
;

b
)
contraditória
e desproporcional
,

uma vez que o juízo de origem
, embora tenha
reconhec
ido
a mudança de endereço como
fator
suficiente para indeferir providência mais gravosa (monitoramento eletrônico), manteve a medida mais branda
;

2
)

haveria desvirtuamento da Lei Maria da Penha, com utilização das medidas protetivas como instrumento de coação em contexto de disputa parental, inclusive com alegada ameaça da agravada para impedir o contato do agravante com o filho comum, o que configuraria situação de “
periculum in mora reverso
”, em prejuízo ao direito de convivência familiar
.

Em tutela de urgência,
diante da
“
cessação objetiva do periculum in mora e a ausência de fumus boni iuris
”, requereu a concessão de efeito suspensivo para
determinar a “revogação imediata” das medidas protetivas.

No mérito, o provimento para, em definitivo, revogar as medidas protetivas de urgência

(id.

330339392
).

O juízo singular prestou informações (id.
331759431
).

Em contra
minuta
,
a
agravada
J
enyfer
Pires Gonçalves
p
ugna pelo desprovimento
,
devendo “
ser mantidas as medidas protetivas em sua integralidade, conforme deferidas, sobretudo com a manutenção do afastamento do agressor, para proteção à sua integridade física
”
(id.

352794395
).

A
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
des
provimento,
“
por subsistirem os requisitos cautelares que as fundamentam, notadamente a existência de indícios de violência doméstica e familiar e o risco à integridade física e psicológica da ofendida
”,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Dra. Rosana Marra
(id.
353702352
).

É, em síntese, o
Relat
ório
.

V O T O

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente,
a despeito de
a
Lei no 11.340/06 não prev
er
recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, admite-se o exame da matéria por meio de agravo de instrumento
(TJMT,
N.U 1019808-54.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29/10/2024
)
, sobretudo por assegurar
à vítima oportunidade de manifestação.

Feito o registro, passo ao julgamento
.

A questão consiste em avaliar a

adequação
e
proporcionalidade da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência.

Para tanto
,
inicialmente,
necessário se faz
retrata
r
os fatos objetivamente.

E
m plantão criminal,
o juízo
singular
deferiu
, no dia
1
o/
9
/
2025
,
medidas protetivas de urgência -
p
roibição de se aproximar, manter contato e frequentar a residência e local de trabalho da vítima, bem como de seus familiares e testemunhas;
e
disponibilização do aplicativo “botão de pânico”
-
nos
seguintes
termos
:

“
(...) Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência, formulado pela Polícia Judiciária Civil e pelo Ministério Público em favor de
Jenyfer
Pires Gonçalves, em desfavor de Diogo Leite Barbosa, com fundamento no artigo 22, incisos I, II e III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Os fatos narrados configuram, em tese, a prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal), injúria (art. 140 do Código Penal) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, incluído pela Lei no 14.188/2021), todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar. (...).

Em 07 de junho de 2025, durante uma discussão na residência do requerido, ele atingiu a vítima com um tapa no rosto, provocando vermelhidão, além de enforcá-la quando ela tentou se defender. O agressor também lançou o celular da vítima ao chão, danificando o aparelho. Todos esses atos ocorreram na presença do filho menor, que presenciou a cena de violência. Na ocasião, o requerido pediu que a vítima não denunciasse, prometendo dar-lhe outro celular.

Em 08 de julho de 2025, em nova discussão, o requerido proferiu ameaças veladas, afirmando que, mesmo que a vítima conseguisse medida protetiva, continuaria vigiando-a, observando sua residência e denunciando-a ao Conselho Tutelar e à polícia caso entendesse necessário, deixando claro que não respeitaria eventual ordem judicial.

Por fim, em 31 de agosto de 2025, data mais recente narrada, quando a vítima levou o filho para a residência do requerido e cobrou novamente o pagamento da pensão, este passou a ofendê-la verbalmente,
dizendo que ela não trabalhava e gastaria o dinheiro apenas consigo mesma. Durante a discussão, familiares da vítima e do requerido intervieram, momento em que o agressor tentou iniciar briga com o tio da vítima. Ao interceder, a vítima foi atingida por uma cotovelada no braço direito, que resultou em hematoma visível.

A vítima informou ainda que, em razão das agressões físicas, verbais e psicológicas, vem sofrendo crises de ansiedade, palpitações, tremores, crises de choro, dificuldade de concentração, alteração de apetite, queda excessiva de cabelo, unhas frágeis e manchas roxas no corpo, revelando o grave impacto emocional causado pela conduta reiterada do agressor. Por esse motivo, requereu a concessão de medidas protetivas urgentes, inclusive em favor de seu filho, por temer novas agressões e pelo risco à sua integridade física e psicológica. (...).

Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito com lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. (...).

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do autor da violência, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas. (...).

Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever
do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:
[...]
.”
(
autos no 1017308-49.2025.8.11.0042
,
id. 206513645).

No
s
dia
s
14
/
11
/
2025
e 11/3/2026
, o
s
pedido
s
de revogação
foram indefe
ridos
, ao fundamento de que
, além de a vítima ter comunicado o descumprimento
,
inexistir
ia
“
fato novo (desde o deferimento da medida) que demonstre a ausência da violência doméstica inicialmente comunicada
”
(autos no 1017308-49.2025.8.11.0042
,
id. 215093654
e id.
226093321
)
.

De fato
,
o

risco à integridade física e psicológica da vítima,
aliado a
o temor apresentado em suas declarações, constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas
, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (
TJMT,
N.U 1
004019-15.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/05/2024
)
.

Não obstante,
e
m consulta à plataforma do
PJe
de 1o grau, verifico que a
15a
Promotoria
de Justiça Criminal de Cuiabá (Núcleo de Violênci
a Doméstica) ofereceu, nos dias
30/1/2026

e
13/2/2026
,
denúncias em face do agravante, as quais, embora não impliquem juízo de condenação, evidenciam, após a apuração policial, a plausibilidade das alegações e reforçam, em sede de cognição sumária, a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

Na
primeira,
o agravante está
denunciado
“
como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, e do artigo 216-B, do Código Penal; c/c artigo 61, inciso II, alínea f, na forma do artigo 69, ambos do mesmo diploma penal retro, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
” (
autos
n.

1024366-06.2025.8.11.0042
, id.
221648085
)
, e
n
a segunda
, “
como incurso nas sanções dos art. 21, §2o do Decreto-Lei no 3.688/41, art. 129, §13, art. 147, § 1o, art. 147-A, §1o, II, art. 147-B, todos do Código Penal, este último com a incidência do art. 61, II, “f” do Código Penal e art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06
” (autos n.
1023964-22.2025.8.11.0042
, id.
223363113
).

Por consequência,
considerando
que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco
,
a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão
(STJ,
REsp n. 2.192.690/MT,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025
),
o que é
o caso
.

Isso porque
, em
juízo de
cautelaridade
,

os elementos invocados pela defesa
,
especialmente a mudança de endereço do agravante para local distante da residência da vítima
,
embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para evidenciar a cessação do risco que fundamentou a imposição das medidas protetivas,
sobretudo diante da suposta reiteração das condutas e da contemporaneidade das denúncias oferecidas pelo Ministério Público, circunstâncias que, em cognição sumária, reforçam a verossimilhança das alegações de violência doméstica, recomendando a preservação das medidas de proteção.

Ademais,
o paciente está em liberdade e as medidas protetivas visam apenas impedir sua aproximação ou
contato com a vítima e seus familiares, sem qualquer restrição ao seu
status
libertatis
(
STJ,
AgRg
no RHC n. 203.201/SP,
R
elator
:
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025
).

Nessa vertente
, o fato de o juízo de origem ter indeferido a adoção de medida mais gravosa, como o monitoramento eletrônico, não torna contraditória a manutenção das medidas protetivas anteriormente impostas, porquanto tais providências possuem gradação própria e são aplicadas conforme a necessidade e adequação ao caso concreto, sendo plenamente possível a preservação de medidas menos invasivas quando reputadas suficientes à mitigação do risco identificado

No tocante à alegação de ausência de intimação do agravante acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas
,
circunstância que,
além de fundamentar o relaxamento
da prisão em flagrante,
em tese, inviabilizaria a imputação de eventual descumprimento, verifica-se que tal argumento não compromete, por si só, os fundamentos
da decisão agravada
, cuja análise,
sob o sentir desta Relatoria
, deve ser aprofundada no âmbito da instrução criminal
.

De igual modo, a alegação de desvirtuamento, com utilização das medidas protetivas como instrumento de coação em contexto de disputa parental, constitui matéria inerente à instrução criminal, por demandar a análise do contexto fático-probatório e do elemento subjetivo da conduta, revelando-se, portanto, insuficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, considerando a natureza voltada à salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco
.

Ness
e

quadro
,

ao considerar
a expressa manifestação da vítima
, opondo-se à revogação
(id. 352794395)
, reforçada pelo
s
oferecimento
s
d
as
denúncia
s
, entendo razoável a manutenção da
s medidas protetivas
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026